Tribunal: TJSP
Processo: 2166135-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a dação em pagamento e não afastou a multa e honorários previstos no §1°, artigo 523, do Código de Processo Civil . Inconformismo da parte executada. Rejeição. Dação em pagamento que tem como condição de efetividade o aceite do credor. Recusa manifestada pela parte exequente que impossibilita o acolhimento do pedido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a dação em pagamento e não afastou a multa e honorários previstos no §1°, artigo 523, do Código de Processo Civil . Inconformismo da parte executada. Rejeição. Dação em pagamento que tem como condição de efetividade o aceite do credor. Recusa manifestada pela parte exequente que impossibilita o acolhimento do pedido. Inteligência do artigo 356 do Código Civil. Ausência de regular pagamento que impõe a aplicação dos consectários legais. Decisão mantida. Recurso desprovido.